Tribunal: STF
Processo: ARE 1251036
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA. BOLETINS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PACIENTES LISTADOS NÃO ATENDIDOS. LEI 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 05/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.